Tribunal: TJBA
Processo: 8030227-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030227-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIA DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto por Antonia dos Santos Barreto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação Declaratória C/C Indenizatória, cujo objeto é a sustação dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, com fundamento na suposta ausência de contratação válida de cartão de crédito na modalidade com reserva de margem consignável (RMC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, no contexto de contratação de cartão de crédito consignado por idosa analfabeta, alegadamente sem informação adequada e sem utilização do serviço contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), critérios verificados no caso concreto. 4 - A parte agravante, idosa e analfabeta, é presumidamente hipervulnerável, impondo ao fornecedor maior dever de esclarecimento quanto às condições contratuais, nos termos dos arts. 6º, III; 39, IV e 52 do CDC. 5 - A alegação de inexistência de contratação válida e ausência de utilização do cartão de crédito, aliada à possível falha na informação clara e adequada quanto aos encargos da operação, confere verossimilhança às alegações da parte agravante. 6 - O desconto direto em benefício previdenciário, diante da controvérsia sobre a validade da contratação, caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação, o que autoriza a medida liminar para cessar os descontos enquanto perdurar a discussão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A tutela de urgência deve ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte agravante, idosa e analfabeta, alega inexistência de contratação e ausência de informação clara e adequada sobre os termos do contrato. 2 - A hipervulnerabilidade do consumidor impõe ao fornecedor o dever de comprovar de forma inequívoca a validade e a transparência da contratação. 3 - A continuidade dos descontos em tais hipóteses configura perigo de dano apto a justificar a medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, e 52. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8013350-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.06.2021; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1143768-55.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 27.01.2025; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0001361-10.2020.8.16.0041, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, j. 25.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030227-45.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANTONIA DOS SANTOS BARRETO e como Agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA